Tribunal: TJMT
Processo: 1000662-69.2021.8.11.0020
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000662-69.2021.8.11.0020
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSE NEVES CORREA - CPF: 304.199.561-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – DIREITO FUNDAMENTAL – TEMA 106 STJ – MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS –
PARECER NÃO VINCULANTE DO NAT – RELATÓRIO MÉDICO FUNDAMENTADO DEVE PREVALECER –
ISENÇÃO DE CUSTAS PARA A FAZENDA PÚBLICA - SENTENÇA RATIFICADA.

1 – O direito à saúde, encontra-se dentro do rol dos direitos fundamentais, os quais possui aplicação imediata, e, assim, ensejam a interferência do Poder Judiciário com o espoco de garantir o exercício do direito.

2 – Havendo documento médico fundamentado nos autos asseverando a necessidade dispensação de medicamento para tratamento de câncer, este deve ser disponibilizado, vez que o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade da pessoa humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal de 1988, e não há como se falar em dignidade, se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

3 – No caso em análise, aplicável a tese definida no Tema no 106 do Superior Tribunal de Justiça, que define os requisitos cumulativos exigidos para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, autorizando o tratamento alternativo e não previsto no SUS, desde que demonstrada a necessidade do medicamento.

4 –

Nas ações em que se pretende o fornecimento de medicamento, a escolha do fármaco adequado compete ao médico habilitado e conhecedor do quadro clínico do paciente, podendo ser profissional particular ou da rede pública.

5 – A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT] isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas judiciais.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA No 1000662-69.2021.8.11.0020

INTERESSADOS
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Remessa Necessária
da sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT
, que, nos autos da
Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer no 1000662-69.2021.8.11.0020
, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, na tutela do interesse de
José Neves Correa
, em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou procedente o pedido contido na inicial, nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para,
confirmando os efeitos da tutela antecipada, condenar o requerido na obrigação de fazer, consistente na entrega do medicamento Ibrutinibe – Imbruvica 420 mg, em quantidade suficiente, pelo tempo necessário ao tratamento do autor.
Em consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação ao ressarcimento de custas, vez que estas não foram adiantadas (art. 18, Lei no7.347/1985).

Deixo de condenar o Estado de Mato Grosso em honorários.

Por se tratar de condenação em obrigação de fazer, portanto, de valor incerto, a presente sentença está sujeita ao reexame necessário, nos termos do artigo 496, I, do CPC, não sendo aplicável ao caso a disposição contida no § 3o do referido artigo. Inteligência da Súmula no 490 do STJ.

(...) (id. 100635064) [Destaquei]

Não houve a condenação do ente ao pagamento de custas processuais.

Relata-se na inicial que, o idoso José Neves Correa,
em outubro de 2020 foi diagnosticado com Neoplasia Maligna CID C 91 (Leucemia Linfocítica tipo B)
e que,
em razão do referido diagnóstico, o médico Dr. Célio Pereira Guércio prescreveu tratamento alternativo com o
medicamento Ibrutinibe – Imbruvica 420 mg, que deverá ser tomado via oral, uma vez ao dia, durante 12 (doze) meses
, com vistas a garantir sua sobrevida e controle da enfermidade.

Prossegue narrando que, o medicamento referido é de alto custo,
com importe de mais de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
, cujo custeamento o substituído e sua família não possuem condições financeiras de assumir.

Registra que, tentado o recebimento do medicamento pela rede pública de saúde, via Secretaria Municipal de Saúde, foi-lhe recusado, sob o argumento da dispensação não ser responsabilidade do ente público municipal (id. no 100639997 – pág. 29/33), motivo pelo qual ingressou com a presente demanda, pretendendo o recebimento do medicamento
Ibrutinibe – Imbruvica 420 mg para tratamento de uso

contínuo,
pelo Estado de Mato Grosso.

O NAT, em Nota Técnica 30497 disponível no id. no 100635056, apresentou parecer
não favorável
ao pleito.

O Juízo singular
deferiu
a tutela antecipada vindicada (id. no 100635057).

Em contestação, disponível no id. no 100635059, o Estado de Mato Grosso invoca, preliminarmente, a ausência de interesse processual, argumentando que a pretensão vertida na inicial se caracteriza como individual e não albergada pelo direito social e não individual que é a saúde pública.

No mérito, postula pela improcedência do pedido, que, a seu ver, viola as leis orçamentárias, os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível, bem como, compromete a isonomia e acesso universal à saúde.

Impugnação presente no id. no 100635063.

Sobreveio aos autos a prolação da sentença (id. no 100635064), confirmando os efeitos da decisão antecipatória da tutela.

Não houve a interposição de Recurso Voluntário, tal como se extrai do id. no 100635067.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opina pela
ratificação
da sentença (id. no 102535954).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de junho de 2022.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
da sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT
, que, nos autos da
Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer no 1000662-69.2021.8.11.0020
, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, na tutela do interesse de
José Neves Correa
, em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou procedente o pedido contido na inicial, nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para,
confirmando os efeitos da tutela antecipada, condenar o requerido na obrigação de fazer, consistente na entrega do medicamento Ibrutinibe – Imbruvica 420 mg, em quantidade suficiente, pelo tempo necessário ao tratamento do autor.
Em consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação ao ressarcimento de custas, vez que estas não foram adiantadas (art. 18, Lei no7.347/1985).

Deixo de condenar o Estado de Mato Grosso em honorários.

Por se tratar de condenação em obrigação de fazer, portanto, de valor incerto, a presente sentença está sujeita ao reexame necessário, nos termos do artigo 496, I, do CPC, não sendo aplicável ao caso a disposição contida no § 3o do referido artigo. Inteligência da Súmula no 490 do STJ.

(...) (id. 100635064) [Destaquei]

Não houve a condenação do ente ao pagamento de custas processuais.

Precipuamente, registro que, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao rejeitar, implicitamente, a preliminar de ausência do interesse de agir, arguida pelo Estado de Mato Grosso em sede de contestação, sob o fundamento de que a parte autora invocou um direito social em caráter individual, e que, deste modo, o mesmo só poderia ser tutelado por meio da implementação de políticas públicas, realizadas, como regra, pelo Legislativo e cumpridas pelo Executivo.

Isso porque, verifica-se que, o direito à saúde se encontra dentro do rol dos direitos fundamentais, os quais possuem aplicação imediata, e, assim, ensejam a interferência do Poder Judiciário com o espoco de garantir o exercício do direito.

Ademais, uma das tarefas primordiais do Poder Judiciário é atuar para a efetivação dos direitos fundamentais, especialmente aqueles que se encontram previstos na Constituição Federal.

Destarte, não há que se falar em violação ao princípio da separação dos Poderes, quando o Poder Judiciário intervém no intuito de garantir a implementação de políticas públicas, notadamente, como no caso em análise, em que se busca a tutela do direito à saúde, conforme entende o Superior Tribunal de Justiça:

(...)
Seria distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente relevantes
.
(...)

(STJ. 2a Turma. REsp 1.488.639/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16/12/2014). [Destaquei]

É a posição também do Superior Tribunal Federal:

(...)
É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde
.
(...)

(STF. 1a Turma. ARE 947.823 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 28/6/2016). [Destaquei].

Os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária. Confira-se o artigo 198, § 1o, da CF:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 1o. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Quanto ao direito à saúde, a Constituição Federal, em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.

A respeito do assunto, trago, ainda, a seguinte orientação doutrinária:

(...)
Define este artigo
a saúde como direito subjetivo público, exigível do Estado, o qual deve atuar tanto de forma preventiva como reparativa ou curativa, sendo que a atuação preventiva foi privilegiada. Na verdade, essa definição de saúde coincide em grande parte com aquela adotada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, no preâmbulo de sua constituição, que a concebe não apenas como a ausência de doença, mas como um estado de total bem-estar físico, mental e social
. Mais do que isso, porém, a amplitude do conceito constitucional da saúde e o seu nítido caráter de direito subjetivo público mostram a indubitável filiação do constituinte à ideia de seguridade social, sobretudo por conta da universalidade do acesso à proteção.
Sem dúvida é na saúde que o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento alcança maior aplicação no Brasil, como manifestação do princípio da igualdade
.
(...)

(MACHADO, Antônio Cláudio da Costa (Org.); FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Constituição Federal interpretada: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 2 ed. atual. Barueri, SP: Manole, 2011. p. 1083). [Destaquei].

Inclusive, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei no 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2, senão vejamos:

Art. 2o
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
.
[Destaquei]

Nessa toada, entendo que compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

No caso em análise, verifico que restou demonstrado o direito do idoso substituído, aposentado, em receber o medicamento pretendido, eis que consta no feito laudo fundamentado de elaboração do médico que o assiste, disponível no id. no 100639997, indicando que o paciente,
diagnosticado com imunofenotipagem de sangue periférico Leucemia linfocítica crônica tipo B, apresenta fadigaG 3 e anorexia G2
, necessita de tratamento com
Ibrutinibe 420mg VO ao dia contínuo por 12 meses
.

Apesar de o NAT apresentar parecer (id. no 100635056) não favorável à dispensação do medicamento em questão, há expressa consignação de que o medicamento, não incorporado no SUS, está registrado na ANVISA e foi prescrito para uso em conformidade com o registro.

Nesse contexto, verifica-se, no caso concreto, o pleno preenchimento dos requisitos fixados pelo STJ, no julgamento do Tema no 106
(Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS)
, a saber:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência
.
[Destaquei]

Deste modo, entendo que, apesar de o parecer do NAT concluir como não favorável à dispensação do medicamento, o documento médico acostado aos autos comprova a necessidade, fundamentado nas particularidades apresentadas pela condição clínica do idoso, assim, deve prevalecer, sobretudo porque o próprio NAT registra que inexiste dispensação de medicamentos no SUS, para uso oncológico, tornando prejudicada a comprovação do requisito
da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) –RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES PÚBLICOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – TRATAMENTO NA MODALIDADE HOME CARE EM FAVOR DE PACIENTE IDOSA –
URGÊNCIA E NECESSIDADE DEMONSTRADAS A PRIORI – PARECER DO NAT PELA NÃO INDICAÇÃO DO TRATAMENTO NA FORMA REQUERIDA – CASO ELETIVO – PREVALÊNCIA DA RECOMENDAÇÃO DO MÉDICO QUE ACOMPANHA A PACIENTE
– SITUAÇÃO SINGULAR – DEVER DE APRECIAÇÃO COM MAIOR CAUTELA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios quanto ao fornecimento de medicamento e/ou tratamento de saúde a pessoas que não têm condições de adquiri-los, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles.

2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

3. Demonstradas, a priori, a urgência e a necessidade do tratamento requerido em favor da paciente idosa (home care), deve ser mantida a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal, para o fim de compelir os entes públicos a fornecerem o tratamento requerido.

4
.
O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, apenas orientativo, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica no 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica no 3/2016), o NAT tem com o objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde
,
tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional.

(N.U 1013751-30.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/5/2019, publicado no DJE 14/5/2019) [Destaquei]

Ainda, como reforço argumentativo, no que concerne à prévia oitiva do NAT, verifica-se que o item do Provimento no 2/2015 da Corregedoria-Geral de Justiça estabelece uma
recomendação
de que,
sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
, não se apresentando como imposição para a análise do pedido relativo à saúde.

Quanto à isenção das custas, rememoro que tanto a Lei Estadual no 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus.

Inclusive, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Confira-se:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Na forma do artigo 20, §§ 3o e 4o, do CPC/73, sendo parte a Fazenda Pública, hipótese dos autos, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado consoante os critérios estabelecidos legalmente. Na hipótese, mostra-se adequada a redução da verba honorária para 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, quantia que melhor se ajusta ao trabalho desempenhado, remunerando o advogado de forma justa e proporcional, sem constituir ônus excessivo à Fazenda, e condizentes com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados nesta egrégia Segunda Câmara de Direito Público e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.
Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).

(Apelação/Remessa Necessária 162234/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 19/12/2018). [Destaquei].

Ante o exposto,
RATIFICO A SENTENÇA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022